Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723899-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Nelson Augusto de Oliveira Lawall Agravado: Jucelino Lima Soares D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelson Augusto de Oliveira Lawall contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0007373-59.2013.8.07.0001. Sobreveio a decisão monocrática, proferida por este Relator, que determinou a suspensão do curso do prazo para a interposição de novos recursos pelas partes, bem como do próprio trâmite do processo, pelo lapso temporal de 120 (cento e oitenta dias), em virtude de transação celebrada entre as partes (Id. 63650723). Agora a parte agravante, por meio da petição referida no Id. 71409299, ressalta a perda, em caráter superveniente, do interesse recursal em razão do proferimento de sentença nos autos do processo de origem. Assim, manifeste-se o recorrido a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator